Tribunal: TJSP
Processo: 1500377-71.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÕES - Tráfico de Drogas (art. 33, "caput", da Lei 11.343/06) – Sentença condenatória - Pretensão à aplicação da benesse do §4o do artigo 33 no seu patamar máximo – Não acolhimento, em razão da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos - Detração Penal para que seja estipulado novo regime de cumprimento de pena - inocorrência - Hipossuficiência - inocorrência – Recurso não

Ementa:
APELAÇÕES - Tráfico de Drogas (art. 33, "caput", da Lei 11.343/06) – Sentença condenatória - Pretensão à aplicação da benesse do §4o do artigo 33 no seu patamar máximo – Não acolhimento, em razão da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos - Detração Penal para que seja estipulado novo regime de cumprimento de pena - inocorrência - Hipossuficiência - inocorrência – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500377-71.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante JOÃO
MARIA FERNANDES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-71.2020.8.26.0073 -Voto no
2
VOTO No: 23324
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500377-71.2020.8.26.0073
Apelante: João Maria Fernandes dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Avaré
APELAÇÕES - Tráfico de Drogas (art. 33, “caput”, da Lei
11.343/06) Sentença condenatória - Pretensão à aplicação
da benesse do §4o do artigo 33 no seu patamar máximo
Não acolhimento, em razão da quantidade e diversidade de
entorpecentes apreendidos - Detração Penal para que seja
estipulado novo regime de cumprimento de pena -
inocorrência - Hipossuficiência - inocorrência Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por João Maria
Fernandes dos Santos contra a r. sentença de fls. 303/310, a qual julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela imputação da prática do delito
previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo condenado à pena de 06
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 666 dias-
multa, no mínimo legal.
O apelante, em suas razões recursais (fls. 346/358), pugna pelo
redimensionamento da pena ao seu patamar mínimo, bem como, a aplicação da
benesse do §4o do artigo 33, no grau máximo. Por fim requereu a detração penal para
que seja estipulado um novo regime de cumprimento de pena, além de reformar a
sentença com relação à pena de multa, em razão das parcas condições financeiras.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada
contrarrazões (fls. 363/370), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do apelo (fls. 242/255).
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Infere-se dos autos que, no dia 02 de Abril de 2020, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-71.2020.8.26.0073 -Voto no
3
21h00, no km 248 da Rodovia SP-280, na cidade e comarca de Avaré, o réu trazia
consigo e guardava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, substâncias
entorpecentes, quais sejam, “Cannabis Sativa L.”, vulgarmente conhecida como
maconha, dividida em 142 invólucros individuais (Tijolos) com peso líquido
aproximado de 3.291,3kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudos de constatação
provisória de fls. 13/16.
Conforme apurado, na data dos fatos, o apelante estaria vindo de
Dourado/MS, onde comparsas não identificados teriam escondido a droga dentro da
carga de milho. para a cidade de São Paulo/SP. Contudo, o Réu foi abordado na
Rodovia Castelo Branco, no município de Avaré, e as drogas foram encontradas.
Interrogado em solo policial, João permaneceu em silêncio
(fls.05).
Após o regular trâmite da ação penal, eles foram sentenciados pelo
cometimento da infração prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em decisão
contra a qual se insurgem o réu por meio dos presentes recurso que se passa a
examinar.
De início, registre-se que o conjunto probatório é cristalino
apontando a materialidade e a autoria imputadas ao apelante, em que pese não haver
apelo defensivo quanto a este aspecto.
Observa-se que se encontram fartamente demonstradas a autoria e a
materialidade da infração, de acordo com o auto de exibição e apreensão do inquérito
policial (fls. 09/10), e pelo laudo pericial (fls. 13/16), bem como pela prova oral
coligida aos autos.
Nesta esteira, a autoria do apelante foi corroborada pelo informe
coeso e harmônico feito pela testemunha, policial militar Antonio Silva que, tanto
em solo policial (fls. 04), quanto em juízo (fls. 270/271 e mídias anexas), prestou
depoimento firme e esclarecedor.
Com efeito, a testemunha relatou que o sentenciado estava
dirigindo um caminhão na Rodovia Castelo Branco quando decidiu averiguar o
veículo. Perguntou ao apelante qual seria a carga e o mesmo teria respondido que se
tratava de soja. Entretanto, nos documentos apresentados constava como milho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-71.2020.8.26.0073 -Voto no
4
diante deste equívoco decidiu averiguar a carga. Desta forma encontrou a droga
escondida dentro da carga de milho.
Neste diapasão, insofismável, portanto, a concretude e validade da
prova oral colhida do depoimento do policial militar em juízo no sentido da autoria e
materialidade delitiva, mormente porque em consonância como o conjunto
probatório dos autos, já delineado, não havendo que se falar em ausência de provas.
Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“(...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais
militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do
devido processo legal e sob o crivo do contraditório.” (HC 395325/SP, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017).
O apelante não trouxe aos autos elementos que elidissem a sua
responsabilização, ou, ao menos, desacreditasse o depoimento do policial.
Entrementes, em solo policial (fls. 05), ao réu ficou em silêncio.
Em juízo (fls. 270/271 e mídias anexas), o Réu sustentou que
precisava de dinheiro e que teria aceitado fazer o transporte da droga pelo valor de
R$5.000,00. Salientou que não sabia ao certo qual droga carregava ou a quantidade,
somente seguia as coordenadas enviadas por telefone e estava a caminho de São
Paulo.
Inconteste, deste modo, que ele tinha em sua guarda substância
entorpecente que seria comercializada, confirmando a prática do delito previsto no
artigo 33, caput da Lei 11.343/06, cujo tipo penal é multinuclear, admitindo várias
condutas para sua configuração, dentre elas guardar e ter em depósito os
entorpecentes.
Diante disso, restaram comprovados os fatos, tal qual narrados na
denúncia, com o insofismável reconhecimento da autoria e materialidade da prática
do delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, não sendo outra a conclusão
senão pela condenação do apelante.
Isso posto, reconhecido tal acerto, passa-se à análise da dosimetria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-71.2020.8.26.0073 -Voto no
5
das penas.
Na primeira fase, o juízo de monocrático, entendendo presentes a
culpabilidade e reprovabilidade normais do tipo penal, atento ao artigo 59 do CP,
fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias multa.
Ressalte-se, a despeito das razões trazidas no apelo, o pedido de
aplicação da pena-base acima do mínimo legal é carecedor de interesse recursal,
posto que já aplicado pelo juízo de primeiro grau.
Na
fase
intermediária,
ausentes circunstâncias
agravantes,
reconheceu a atenuante da confissão, deixando de aplicar a diminuição, entretanto,
em respeito à Súmula 231 do C. STJ.
Na terceira fase, aumentou a pena em
em razão do transporte
interestadual de substâncias ilícitas, prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas,
atingindo a reprimenda em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.
De forma acertada, foi afastado o redutor previsto no parágrafo 4°
do artigo 33 da Lei de Drogas, não merecendo qualquer reparo a r. sentença.
Com efeito, o dispositivo em comento trata da figura do “traficante
privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual”, no
qual estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
Nesse prisma, embora o apelante seja primário e não registre maus
antecedentes, a elevada quantidade de droga apreendida (3.291,3kg de maconha),
dão conta de que ele dedicava-se à atividade criminosa, estando envolvido com o
comércio de drogas, não se mostrando cabível, portanto, a aplicação do referido
benefício.
O alto valor de mercado da carga de maconha que transportava
constitui clara evidência de sua dedicação ao tráfico, posto que não seria razoável
supor que alguém o tivesse incumbido da tarefa sem que mantivesse com ele relação
de confiança.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem afirmando,
repetidamente, que a expressiva quantidade das drogas encontradas em poder do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-71.2020.8.26.0073 -Voto no
6
acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas,
o que legitima o afastamento do benefício acima, mesmo em sendo o réu primário e
estando presentes os demais requisitos:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENAL E
PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §
4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS
DE
CRACK.
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DA
DROGA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Não há ofensa ao princípio
da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao
artigo 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao relator a possibilidade
de negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível e
improcedente. 2. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva
quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui
circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo
impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33
da Lei no 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo
regimental improvido.” (STJ - AgRg no Ag: 1295751 PR 2010/0061321-9,
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 14/05/2013,
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2013)
“(...) Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça
firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a
depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do
acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização
criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque
indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas(...)”. (HC
373523 / SP HABEAS CORPUS 2016/0259708-7, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, 6a Turma, j. em 14.08.2018)
No mais, fixou-se o regime inicial fechado, o qual deve ser
mantido, por ser o único adequado em face do princípio da suficiência da pena.
Notadamente, o crime de tráfico de drogas é sempre muito grave,
comportando o regime inicial fechado, eis que regime prisional menos severo,
semiaberto ou aberto, não cumpriria às finalidades preventivas e retributivas da
reprimenda, porquanto o agente continuaria exercendo o nefando comércio.
O delito praticado merece, portanto, uma resposta social mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500377-71.2020.8.26.0073 -Voto no
7
efetiva, diante da sua inequívoca gravidade, bem como em razão do expressivo
número de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas apreendidas.
Da mesma forma, inviável a aplicação dos benefícios de
substituição da pena corporal por restritiva de direitos e de suspensão condicional da
pena, previstos, respectivamente, nos artigos 44 e 77 do Código de Penal.
Por fim, quanto ao pedido de detração penal, previsto no artigo
387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, cabe ressaltar que sua aplicação só é
possível pelo juiz sentenciante quando este possuir todas as informações necessárias
para a análise, ou seja, quando o réu demonstrar que preenche os requisitos objetivos
e subjetivos.
Por derradeiro, tange ao pedido de afastamento da pena de multa
por incapacidade financeira do apelante, igualmente não merece acolhimento.
O valor estipulado a título de sanção pecuniária corresponde ao
previsto em lei em vigor, de forma que não comporta redução por falta de amparo
legal. A questão de hipossuficiência do sentenciado somente deverá ser examinada
por ocasião da exigência do pagamento.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Cláudio Marques relator